Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713601-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliana Andrade da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n. 0705757-50.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido liminar. Verifico que foi proferida sentença nos autos de origem, em razão da desistência da ação pela Autora, ora agravante. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora